Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-96.2021.8.14.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800270-96.2021.8.14.0031

RECORRENTE: JOELINGTON DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ENFRENTAMENTO DE TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia, sob alegação de nulidade por excesso de linguagem, ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria extrapolado os limites do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal ao afastar, de forma fundamentada, a tese de legítima defesa suscitada em alegações finais e pleitear absolvição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao afastar a tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se, ainda que houvesse eventual impropriedade redacional, estaria configurado prejuízo apto a ensejar nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4.

O magistrado deve indicar, de forma motivada, os fundamentos que evidenciam a materialidade e os indícios de autoria, bem como enfrentar teses defensivas que possam conduzir à absolvição sumária, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação.

5.

O art. 413, § 1º, do CPP veda fundamentação valorativa e conclusiva que antecipe juízo de culpabilidade, mas não impede a exposição sóbria das razões pelas quais não se reconhece, nessa fase, excludente manifesta de ilicitude.

6.

O afastamento da legítima defesa, com base nos elementos indiciários colhidos, mediante linguagem comedida e condicionada aos limites cognitivos do juízo de admissibilidade, não configura excesso de linguagem nem usurpa a competência do Tribunal do Júri.

7.

A postura do juízo de origem, inclusive ao decotar qualificadora por ausência de suporte suficiente, evidencia prudência técnica e ausência de prejulgamento.

8.

A decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo admissível a anulação por mera discordância quanto à valoração dos indícios.

9.

Inexistindo comprovação de efetivo comprometimento da ampla defesa ou de influência indevida sobre o Conselho de Sentença, incide o princípio pas de nullité sans grief, afastando-se a nulidade arguida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve limitar-se à demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, podendo afastar, de forma fundamentada e sem juízo definitivo de culpa, tese defensiva que não se revele manifesta a ensejar absolvição sumária.

2.

O enfrentamento motivado da excludente de ilicitude suscitada pela Defesa não configura excesso de linguagem quando realizado com reserva e nos limites do art. 413, § 1º, do CPP.

3.

A nulidade por excesso de linguagem exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de influência sobre o Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; art. 93, IX. CPP, arts. 413, caput e § 1º, 415, 563 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgRg no HC 863837/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0800270-96.2021.8.14.0031

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU – PA

RECORRENTE:
JOELINGTON DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOELINGTON DA SILVA OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para pronunciá-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima IVANISON FERREIRA DE CASTRO, vulgo “Bugel”, ocorrido em 15 de dezembro de 2017, no Município de Moju/PA.

Conforme narrado na peça acusatória, no dia e horário dos fatos, a vítima encontrava-se em um bar quando o denunciado, conduzindo uma motocicleta, tentou atropelá-la. Após discussão e breve luta corporal, a vítima teria utilizado o gargalo de uma garrafa para se defender, conseguindo ferir o pulso do acusado. Ainda assim, o agente passou a desferir diversos golpes de faca contra a vítima, inclusive quando esta já se encontrava caída ao solo, cessando as agressões apenas com a intervenção de populares. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito durante transferência hospitalar. Apontou-se, ainda, a existência de rixa anterior entre autor e vítima, relacionada a suposto furto de perfume.

A denúncia foi recebida, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública e, após regular instrução, com a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, o réu teve a revelia decretada, deixando de ser interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição sumária, sustentando legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do delito e o afastamento das qualificadoras.

A sentença de pronúncia reconheceu a materialidade delitiva com base no laudo necroscópico, que atestou a morte da vítima por ferimentos causados por arma branca, e entendeu presentes indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. O magistrado afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender não evidenciado o elemento surpresa, mantendo apenas a qualificadora do motivo fútil, a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade absoluta da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o juízo a quo teria avançado indevidamente sobre matéria de mérito, com afirmações que poderiam influenciar o ânimo dos jurados, especialmente ao afastar a tese de legítima defesa e ao descrever a dinâmica dos fatos com juízos valorativos. Requereu, ao final, a anulação da decisão de pronúncia para que outra fosse prolatada sem o vício apontado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de excesso de linguagem e a regularidade da fundamentação adotada, a qual teria se limitado à indicação da materialidade e dos indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Ressaltou, ainda, que o afastamento de uma das qualificadoras demonstra a cautela do magistrado e afasta a alegação de pré-julgamento.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Remetidos os autos a esta instância, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo inexistente o alegado excesso de linguagem e presentes os pressupostos legais da pronúncia.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do RITJEPA.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito é cabível, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto interposto contra sentença de pronúncia.

A insurgência foi manejada por parte legitimada, devidamente representada pela Defensoria Pública, estando presente o interesse recursal.

A interposição ocorreu dentro do prazo legal, observado o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, não havendo notícia de intempestividade.

Inexistem vícios formais ou causas impeditivas do conhecimento do recurso.

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – PRELIMINAR

II.1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa sustenta a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau teria extrapolado os limites do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

A preliminar de nulidade por excesso de linguagem não merece prosperar, porque a decisão de pronúncia, sem desbordar do art. 413, § 1º, do CPP, limitou-se a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, expondo, de forma contida, as razões pelas quais não se verificou, naquele momento processual, hipótese de absolvição sumária.

Com efeito, o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição) não se compatibiliza com um juízo meramente assertivo, desprovido de explicitação mínima do caminho lógico que conduz à pronúncia. O que a lei veda, nessa fase, não é a fundamentação, mas a fundamentação valorativa e conclusiva, com afirmações peremptórias de culpabilidade ou emprego de linguagem retórica capaz de “carimbar” o réu perante o Conselho de Sentença, usurpando a competência do Júri. Por isso mesmo, é plenamente legítimo que o magistrado, ao pronunciar, indique a origem dos indícios e, quando provocado, afaste, com a prudência devida, teses que, se acolhidas, levariam a desfechos diversos (impronúncia, absolvição sumária, desclassificação), desde que o faça com reserva e sem juízo definitivo.

No caso, a passagem reputada excessiva pela Defesa foi redigida em linguagem manifestamente compatível com a natureza do juízo de admissibilidade, pois o sentenciante expressamente condiciona a conclusão aos limites cognitivos da fase, ao consignar que “a tese de legítima defesa (...) não encontra respaldo, ao menos nesta fase de juízo de admissibilidade da acusação”, e, a partir daí, apenas explicita, com base nos depoimentos colhidos, por que não se apresentava quadro de excludente inequívoca a ensejar absolvição sumária, mencionando, ainda, elementos de dinâmica fática relacionados à proporcionalidade (“múltiplos golpes... mesmo após [a vítima] estar caída, sugerindo desproporcionalidade”) e ao início da contenda. Trata-se de fundamentação sintética, referida ao suporte indiciário, sem emprego de adjetivações degradantes, sem proclamação de certeza condenatória e sem substituir o exame de mérito que compete aos jurados.

Não havia como o magistrado de primeiro grau deixar de enfrentar a excludente de ilicitude, porque a própria Defesa a suscitou expressamente em alegações finais, pleiteando absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa, e, subsidiariamente, outras consequências jurídicas. O silêncio judicial, nessa hipótese, além de incompatível com o dever de fundamentação, criaria vício real por negativa de prestação jurisdicional, com potencial nulificante muito mais consistente do que a censura por “excesso”, pois impediria o controle recursal e frustraria o contraditório substancial.

Em outras palavras, quando a Defesa postula absolvição sumária fundada em excludente (art. 415 do CPP), o julgador é juridicamente vinculado ao enfrentamento do tema, delimitando, de modo sóbrio, por que não se trata de causa manifesta e incontroversa a afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri. É exatamente isso que se observa na sentença, a qual, longe de antecipar a decisão final, apenas afirma não haver suporte, naquele estágio, para retirar do Júri a apreciação do mérito.

Cumpre registrar, ainda, que o próprio conteúdo decisório revela comedimento e ausência de prejulgamento: o juízo de origem, ao examinar qualificadoras, inclusive decotou uma delas, por entender não suficientemente delineada na imputação e incompatível com a reação da vítima, o que demonstra prudência técnica e contenção, e não “excesso persuasivo” em desfavor do pronunciado.

Por fim, a leitura sistemática do que foi efetivamente impugnado mostra que a Defesa pretende qualificar como “excesso de linguagem” o simples fato de o magistrado ter recusado, de forma motivada, a tese de legítima defesa para os fins de absolvição sumária.

A jurisprudência superior, ao censurar o excesso, o faz para coibir linguagem de certeza e valoração exauriente do conjunto probatório, não para impor ao juiz um dever de omissão diante de questões expressamente suscitadas pela Defesa e indispensáveis à própria racionalidade do juízo de pronúncia. Aqui, a decisão não emite decreto de culpa; apenas afirma, com referência aos elementos colhidos, que não se está diante de excludente manifesta, mantendo-se, portanto, a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

Em suma, a decisão atacada não ultrapassa os contornos do art. 413, § 1º, do CPP, tampouco viola a garantia da imparcialidade do Conselho de Sentença; ao revés, cumpre o dever de motivação e enfrenta, necessariamente, a excludente de ilicitude expressamente deduzida nas alegações finais, sem qualquer prejulgamento definitivo. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

III - MÉRITO

DA NATUREZA JURÍDICA DA PRONÚNCIA

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com sentença condenatória. À luz do art. 413 do Código de Processo Penal, exige-se, para o envio do feito ao Tribunal do Júri, apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário, nem juridicamente adequado, um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado
(STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

A materialidade delitiva, via de regra, evidencia-se por meio de laudos periciais, exames necroscópicos, autos de apreensão e demais elementos técnicos que comprovem a ocorrência do fato típico. Já os indícios de autoria consistem em elementos probatórios que, embora não conclusivos, apontam de maneira consistente para a vinculação do acusado ao evento criminoso, tais como depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, reconhecimento pessoal, declarações harmônicas entre si, apreensão de instrumento do crime, bem como circunstâncias fáticas que revelem nexo entre a conduta imputada e o resultado produzido.

Nessa fase processual, não se exige prova plena ou incontestável da autoria, pois a formação da convicção definitiva acerca da culpa ou inocência compete ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente investido da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal). Eventuais divergências probatórias, contradições ou teses defensivas que demandem aprofundado exame valorativo devem ser submetidas ao crivo dos jurados, sob pena de indevida antecipação do mérito e usurpação da competência do Júri.

Assim, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, reservando-se ao julgamento em plenário a análise exauriente das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.

DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF

Ainda que se cogitasse, em tese, de eventual impropriedade redacional na decisão de pronúncia, o que não se verifica, a decretação de nulidade exigiria a demonstração concreta de prejuízo à parte, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No processo penal brasileiro, vigora o sistema das nulidades relativas orientado pelo prejuízo efetivo, sendo inadmissível a anulação de atos processuais com fundamento em meras irregularidades formais ou alegações abstratas de comprometimento da imparcialidade. A parte que suscita a nulidade deve demonstrar, de modo objetivo, em que medida o ato impugnado comprometeu o exercício da ampla defesa ou influenciou negativamente o convencimento dos jurados.

No caso, inexiste qualquer demonstração concreta de que a decisão de pronúncia tenha causado efetivo dano à esfera jurídica do acusado. A fundamentação adotada limitou-se aos contornos próprios do juízo de admissibilidade, sem emitir juízo definitivo de culpabilidade ou linguagem apta a influenciar indevidamente o Conselho de Sentença. Ademais, eventual inconformismo com a valoração dos indícios não se confunde com vício processual, mas traduz mera divergência interpretativa, insuscetível de ensejar nulidade
(STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Cumpre destacar, ainda, que o julgamento em plenário é regido pela oralidade, pela plenitude de defesa e pela soberania dos veredictos, cabendo às partes reconstruir integralmente o debate probatório perante os jurados, circunstância que mitiga qualquer alegação abstrata de influência indevida decorrente da decisão de pronúncia.

Assim, ausente demonstração inequívoca de prejuízo concreto, incabível o reconhecimento de nulidade, impondo-se a aplicação do princípio pas de nullité sans grief, com a consequente rejeição da tese defensiva.

IV- DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 06/03/2026